Tribunal: TJMT
Processo: 1034174-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034174-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MALAQUIAS JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 805.870.541-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - PROIBIÇÃO DE QUE A SEGURADORA REALIZE INCURSÕES NA RESIDÊNCIA DA AUTORA - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.

Não é caso de proibição da seguradora de realizar incursões na residência da autora, porquanto apesar das alegações a situação não restou comprovada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034174-48.2019.8.11.0041

APELANTE: MALAQUIAS JOAQUIM DA CRUZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Malaquias Joaquim da Cruz.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, que o apelante move em desfavor da apelada, por acidente de trânsito ocorrido em 19.11.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, por considerar que houve sucumbência recíproca, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

39758511
)
: sustenta a necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais apenas para a seguradora, bem como de alteração do parâmetro de fixação e majoração dos honorários advocatícios.

Defende a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo.

Requer, ainda, que a seguradora se abstenha de realizar incursões na residência da autora, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39758514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020